Tribunal: STF
Processo: ARE 1467922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, por mim prolatada, pela qual foi dado provimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela União, “para, reformando, em parte, os acórdãos recorridos e a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro; ordenar que recaia contra ele a determinação de ‘restituir à autora os valores de IRPF incidente sobre o abono variável que lhe foi pago em função da Lei Estadual n° 4.433, de 28/10/2004, do Estado do Rio de Janeiro’; e, consequentemente, excluir a condenação da autora a pagar honorários ao referido Estado, mantendo, entretanto, a compensação dos honorários entre as partes” (e-doc. 199).



    2. A embargante alega a ocorrência de erro material na referida decisão, sustentando não se tratar de restituição de imposto de renda retido na fonte, a cargo do Estado do Rio de Janeiro, mas de imposto de renda pessoa física, apurados em declarações anuais de ajuste apresentadas à Receita Federal (e-doc. 201). 



    3. A embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 206).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não há nenhum vício na decisão impugnada.



    5. Consta expressamente do acórdão alusivo ao julgamento da apelação o seguinte:



    “Cuidam os autos de pedido de restituição do imposto de renda da autora, dos anos de 2001, 2002 e 2003, indeferidos administrativamente nos autos dos processos administrativos n°s10073.000692/2005-17, 10073.000693/2005-53 e 10073.000694/2005-06 e a nulidade do lançamento - processo administrativo n° 17883.000287/2005-03, referente à aplicação de multa de ofício e juros de mora regulamentares, ante a apuração de omissão de rendimentos decorrentes das declarações retificadores nos anos de 2001 a 2003.



    (...)



    Alegou a autora, em sua inicial, que é Promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo recebido, nos anos de 2001, 2002 e 2003, o abono variável da Lei Estadual n° 4.433/2004. Sustentou que, inicialmente, tais valores constavam como tributáveis no informe de rendimentos fornecido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido, portanto, tributado. Aduziu que, posteriormente, recebeu do MP/RJ novos informes de rendimentos, em substituição àqueles anteriormente entregues, nos quais os valores relativos ao abono variável, passaram a ser informados como rendimentos não tributáveis, motivo pelo qual apresentou declarações retificadoras relativas aos exercícios de 2001, 2002, 2003 e requereu a restituição do imposto de renda pago sobre o abono variável. Sustentou que a autoridade fiscal indeferiu o pedido de restituição - conforme decisões proferidas no bojo dos processos administrativos n°s 10073.000692/2005-17, 10073.000693/2005-53 e 10073.000694/2005-06 -, e ainda lavrou auto de infração cobrando o imposto de renda incidente sobre o abono variável, já recolhido quando da entrega das declarações originais, em verdadeiro bis in idem acrescidos de juros de mora e multa de 75% sobre o montante do tributo. Sustentou que o abono variável foi inicialmente concedido ao Magistrados Federais (Leis n°s 9.655/1998 e 10.474/2002), sendo estendido aos membros do Ministério Público da União (Lei n° 10.477/2002) e aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual n°4.433/2004). Asseverou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza indenizatória do abono variável, descabendo a incidência de imposto de renda sobre referida verba. No mais, sustentou que a formalização do lançamento de ofício causou-lhe profunda indignação, preocupação e revolta, ensejando dano moral que deve ser reparado.” (e-doc. 13, p. 4-5; grifos nossos).



    6. Na decisão embargada, ficou expressamente asseverado que, conforme decidido no julgamento do Tema RG nº 364, “é dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal”.



    7. Logo, embora a instituição do imposto de renda seja de competência da União, o produto da arrecadação relativo à renda auferida pelos servidores públicos estaduais e municipais pertence aos respectivos entes federados.



    8. Assim, tendo sido reconhecido pelo Tribunal de origem o direito da ora embargante à restituição de valores de imposto de renda incidente sobre o abono variável pago pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a restituição do indébito compete àquele que reteve o imposto na fonte, ou seja, ao Estado do Rio de Janeiro, cuja legitimidade para figurar no polo passivo da demanda foi reconhecida.



    9. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 557.813-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/08/2013, p. 21/08/2013; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.332.768-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o Município é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de restituição de imposto de renda sobre os pagamentos feitos a seus servidores. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.344.641-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021).



    10. Constata-se, portanto, não haver qualquer erro material na decisão embargada.



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    12. Após, venham-me os autos conclusos para o exame do agravo regimental interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 212).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator